Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701069-87.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O A apelante propôs ação de busca e apreensão do veículo Honda, modelo Biz, renavam n. 9C2JC7000PR007998, em razão de faturas vencidas no valor de R$ 12.517,71 (doze mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e um centavos) (id 58879423). O Juízo de Primeiro Grau determinou à apelante emendar a petição inicial para comprovar a mora, sob o fundamento de que o número do contrato que consta na notificação extrajudicial não é o número do contrato juntado aos presentes autos (id 58879434). A apelante alegou que o número constante da notificação extrajudicial é relativo à proposta para a celebração do contrato de financiamento. Afirmou que o número definitivo é gerado somente após a celebração do negócio jurídico. Requereu a expedição do mando de busca e apreensão do veículo (id 58879436). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e indeferiu a petição inicial nos termos do arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil. Ressaltou que a notificação extrajudicial deve indicar o número do contrato indicado na cédula de crédito bancário, de modo a evitar dúvidas acerca da mora (id 58879438). A apelante alega que a notificação extrajudicial juntada aos autos é suficiente para comprovar a mora do apelado sob o fundamento de que o n. 578810492 é relativo à proposta que ocasionou a celebração do contrato n. 20037497814. Afirma que a divergência de numeração não impede a identificação da dívida, pois os dados relativos ao financiamento são idênticos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a anulação da sentença e expedição do mandado de busca e apreensão (id 58879444). É o relatório. Decido. A tutela de urgência no âmbito recursal está prevista nos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, § 4o, 1.019, inc. I, e 1.026, § 1o, todos do Código de Processo Civil e está submetida aos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A notificação extrajudicial foi expedida ao apelado em 9.1.2024 e referiu-se ao contrato n. 20037497814. Indica o saldo devedor, com valor de juros, honorários, multa e vencimento (id 58879428). O documento indicado como contrato que acompanhou a petição inicial indica n. 578810492 (id 58879427). A notificação enviada ao apelado, portanto, indica número diverso daquele que consta do contrato firmado entre as partes. Ressalto que os dados mencionados na notificação extrajudicial não são suficientes para identificar a dívida, pois não demonstram o valor do financiamento, tampouco o objeto da garantia de alienação fiduciária (id 58879428). A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é indispensável para a propositura de ação de busca e apreensão. Confira-se a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A notificação extrajudicial enviada ao devedor deve conter elementos mínimos de especificação da origem da dívida ou, ao menos, a correta identificação do contrato. A ausência de informações a respeito da dívida na notificação extrajudicial com número de contrato diverso não constitui em mora o devedor. Confiram-se ementas deste Tribunal de Justiça acerca da matéria: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO.EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. (...) 2. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). 3. É requisito para a comprovação da mora que o número da operação de crédito, informado na notificação, corresponda ao número do contrato que se pretende constituir em mora. Precedente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1669656, 07082165020228070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciadas em inadimplemento de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. A fim de cumprir o requisito previsto no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969 e viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida. Precedentes. 3. A petição inicial foi instruída com cópia da Cédula de Crédito Bancário n. 76332120, enquanto a notificação extrajudicial, embora enviada ao endereço do réu/apelado, indicou numeração distinta do contrato, qual seja, "Ref. Contrato de Crédito no 00000000000131853590". A divergência entre os números torna a notificação ineficaz para comprovar a mora do devedor, pois não permite a identificação exata da origem da dívida. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1655795, 07047036220228070010, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nego provimento à apelação. Deixo de majorar os honorários advocatícios em virtude da ausência de fixação na origem. A apelante não comprova a probabilidade do direito em virtude da notificação extrajudicial não conter os elementos mínimos que identifiquem a celebração do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator